Tribunal: TJES
Processo: 0021474-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021474-25.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILZETE AMARO DA SILVA
APELADO: OSEIAS LOPES FERREIRA e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES POR OSEIAS LOPES FERREIRA

Aduz o recorrido, preliminarmente, que não deve ser conhecida a apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A recorrente, alegando ser legítima proprietária e possuidora do imóvel situado na rua Domingos Martins, nº 20, loteamento Serramar, Nova Almeida, Serra, ajuizou a presente ação possessória em face do apelado, sob o fundamento de que fora esbulhada com a invasão e consequente edificação no terreno.

Como é cediço, as ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pela autora, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A alegação de propriedade, a rigor, não obsta à manutenção ou reintegração na posse, a teor do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Sem embargo,
in casu
, tanto a posse como a propriedade do recorrido foram devidamente comprovadas, conforme bem salientou o magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
As provas dos autos demonstram que ocorreu uma invasão prévia no imóvel,
tendo a requerente adquirido a posse de quem não tinha a legitimidade para venda
.

Pelo ofício de fl. 196, verifica-se que a autenticação de reconhecimento de firma de fl. 17v, em nome de Darcy Dalla Bernadina, é decorrente de fraude, não possuindo embasamento jurídico.

Infelizmente situações como essas são comuns no Juízo da Serra, pois na alegria da compra há o descuido na verificação do real proprietário do bem imóvel, de forma a minimizar problemas futuros, como a lamentável situação apresentada nesta demanda.

Como dito, nos termos do §3º, do art. 489, do CPC, a decisão judicial deve ser pautada no princípio da boa-fé. Nesse sentido, não há como acolher a proteção possessória buscada pela requerente, pois não comprovou a posse justa do imóvel.

Lado outro,
o requerido cumpriu todas as formalidades legais para aquisição da propriedade e posse no imóvel, com a posterior edificação de sua residência no terreno
, devendo ser analisado por este Juízo as consequências práticas da decisão.

Por isso, deve ser a demanda julgada improcedente, eis que não houve comprovação dos requisitos necessários para acolhimento do pedido inicial”.

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade. Eis as lições Carlos Roberto Gonçalves:

“...
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Portanto, a ação de reintegração de posse é apropriada quando a violação consistir num esbulho, que é a perda injusta da posse.

No caso, o
depoimento das partes é suficientemente claro a informar que a transmissão da posse ao requerido não adveio de violência, clandestinidade ou precariedade
,
ex vi
:

Depoimento pessoal da apelante:

“
Advogado do Réu: Eu gostaria de saber da autora, Excelência, se em algum momento o Oseias, quando eles se encontraram, se ele demonstrou falta de respeito, brutalidade, falando ‘o terreno é meu’... houve isso?

- Autora: Não, não, não, muito pelo contrário...”

Depoimento pessoal do apelado:

“
A dona Nilzete teve acesso, através da igreja, que disponibilizou pra ela, um advogado. Esse advogado me procurou, eu levei até a ele a minha documentação, que eu tinha, ela levou também a dela; ele também entrou em contato com a Dalla Bernardina e teve uma resposta da Dalla Bernardina por e-mail dizendo que o documento que ela tinha não tinha legitimidade na Dalla Bernardina. Ele olhou, pesquisou e olhando isso tudo ele me chamou, chamou a ela, a filha dela também estava presente. Ele deu ciência pra ela de tudo, de que o documento dela não era real; que ela poderia ter sido enganada com a documentação,
o que foi. Que na realidade eu era o possuidor; que estava tudo certo através da escritura, através da documentação.
Deu ciência a ela; conversamos ali, tanto ela quanto a filha expressaram que entenderam a situação. Saímos daí, achei que estava tudo certo, resolvido, e eu dei continuidade à construção da obra.
(...)

Advogado: Nesses seis meses o senhor encontrou com a senhora Nilzete?

Apelado: Nós tivemos um encontro sim. Eu fui até na casa dela. Ele me levou na casa dela. (...) Nesse período aí que a gente foi na casa dela foi pra conversar exatamente, pra mostrar a documentação tudinho certinho. Eu mostrei o meu documento pra ela (...) foi até eu e minha esposa na casa dela, ela foi até gentil, serviu um suco também...”.

No caso, a apelante não logrou demonstrar ser detentora da melhor posse, porquanto o recorrido afigura como único possuidor legítimo.

Ademais, na esteira do entendimento do STJ,
“o promissário comprador que exerce a posse em razão do contrato não comete esbulho”
(REsp n. 216.979/RJ, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 16/11/1999, DJ de 27/3/2000, p. 111)

Na espécie, a despeito dos judiciosos fundamentos tecidos pelo recorrente, o magistrado
a quo
foi preciso na análise das provas, dando conta da inexistência invasão do terreno, pelo apelado.

Lado outro, a apelante presumiu de boa-fé o domínio do imóvel, quando, na verdade, existem indícios de fraude na elaboração do instrumento particular de compra e venda de fls. 17/17-vº, de modo que não se verifica a posse justa.

É evidente, destarte, que a recorrente não faz jus à tutela possessória, mormente pela falta de comprovação do direito de posse e, sobretudo, do esbulho perpetrado pelo recorrido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego
provimento
.

Por fim, na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro a condenação dos honorários
para

12
%

d
o valor da causa,
observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. POSSE INJUSTA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar Rejeitada.

2)
Mérito: As ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pela autora, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil.

3)
O esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

4)
No caso, o depoimento das partes é suficientemente claro a informar que a transmissão da posse ao requerido não adveio de violência, clandestinidade ou precariedade.

5
)
O promissário comprador que exerce a posse em razão do contrato não comete esbulho. Precedente do STJ.

6)
Honorários majorados para 12% do valor da causa.

7)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.